Tribunal: CARF
Processo: 16682.903386/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903386/2017-78
RESOLUÇÃO
3402-004.286 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a
DCTF retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a
certeza e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo. A
Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe oportunizado o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento
do julgamento. Vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro(relatora) e Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, que votaram pelo enfrentamento do mérito. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.286 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903386/2017-78
2
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia
Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se do pedido de restituição no 30073.24364.300813.1.2.04-6110 por
meio do qual requer a interessada créditos no valor de R$ 545.899,66,
decorrentes de pagamento indevido ou a maior de Cofins efetuado em
25/09/2009 por meio de DARF no valor de R$ 35.627.811,29 (fl. 486/488).
A autoridade local efetuou análise eletrônica do pedido e emitiu a decisão
de fl. 489 no sentido de indeferir a restiuição pretendida, em razão de o
DARF apontado já se encontrar completamente alocado, não restando
valores para a restituição.
A ciência desta decisão se deu em 11/05/2017 (fl. 497). Em sua defesa, a
Recorrente acosta a peça de fls. 5/19, nos seguinte termos:
 O valor pleiteado de R$ 545.899,66 se refere ao aproveitamento de
créditos em insumos, em atenção à Lei no 10.833/2003; cuja devolução é
devida, em razão do regime da não cumulatividade da contribuição e a
essencialidade dos insumos envolvidos nas atividades de comunicações.
 Tanto na esfera judicial, como administrativa, o conceito de insumo para
cálculo de crédito de Pis e de Cofins não está restrito ao conceito
importado do IPI (conforme disposto nas IN SRF), mas sim devem ser
considerados todos elementos essenciais, isto é, os quais sem eles não
seria viável a produção ou fabricação de bem destinado à venda ou
prestação de serviço, nos termos da jurisprudência do STJ;
 Serviços como energia elétrica, aluguel de equipamentos e de
infraestrutura (postes, etc), manutenção dos materiais, dentre outros
listados, são efetivamente essenciais à prestação do serviço de
telecomunicações. Sem o aluguel de equipamentos e infraestrutura a
Requerente não poderia efetivar a entrega dos sinais de telecomunicações
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.286 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903386/2017-78
3
por ela emitidas aos consumidores. Cita Resp no 1.201.635/MG, em que o
STJ admitiu a apuração de créditos sobre energia elétrica;
Ao fim, pugna pelo provimento da presente Manifestação de
Inconformidade de modo a restituir o crédito de Cofins relativa ao mês de
Agosto/2009, no valor de R$ 545.866,66. Subsidiarimente, seja ao menos
deferido o pedido de juntada de documentação suplementar. É o relatório.
A 16a Turma da DRJ/RJO, em 02 de julho de 2019, mediante Acórdão no 12-108.656,
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, porque não foram colacionadas
provas hábeis no processo a se comprovar como os insumos alocados no regime não-cumulativo
são utilizados na atividade exercida, ainda com a ressalva da expressa vedação legal que impede o
reconhecimento do direito creditório sobre os dispêndios sobre energia elétrica, aluguel de
equipamentos e de infraestrutura (postes, etc), manutenção dos materiais, assinatura.
O recorrente apresenta recurso voluntário em que repisa os argumentos postos em
sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no Pedido de Restituição (PER) no
30073.24364.300813.1.2.04-6110, por meio do qual a Recorrente requer o reconhecimento de
direito creditório, em que restou apurado o pagamento de COFINS (Código da Receita no 2172), no
montante de R$ 35.627.811,29 (trinta e cinco milhões, seiscentos e vinte e sete e oitocentos e
onze reais e vinte e nove centavos), recolhido em 25/09/2009, por meio de DARF, referente ao
período de apuração de agosto/2019.
Neste processo, de fato, a discussão circunda somente à definição do que podem
ser considerados insumos, para serviços de telecomunicação, que comporta a categoria híbrida
dos regimes cumulativo e não-cumulativo das contribuições.
Os serviços a que se refere o pleito creditório correspondem a energia elétrica,
aluguel de equipamentos e de infraestrutura (postes, etc), manutenção dos materiais, e
assinatura, tendo sido juntado pelo contribuinte balancete e demais documentos contábeis hábeis
a comprovar a ocorrência de tais dispêndios.
A despeito de restar vencida na proposta de diligência, entendo pertinente
mencionar que o processo está maduro para julgamento, considerando a possível e plausível
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.286 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903386/2017-78
4
análise dos insumos suscitados pelo contribuinte, bem como, é possível também analisar o mérito,
sob a ótica da Súmula CARF no 231, que trata de créditos extemporâneos das contribuições em
comento.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cynthia Elena de Campos, redatora designada.

Peço vênia à Ilustre Conselheira Relatora para divergir de sua conclusão quanto ao
julgamento do mérito no estado em que o processo se encontra.
A i. Relatora entende que, à luz da Súmula CARF no 231, os documentos
retificadores (DACON e DCTF) são suficientes para comprovar os créditos extemporâneos de PIS e
Cofins, não havendo controvérsia quanto à certeza e liquidez do crédito.
Embora esta Redatora discorde da referida Súmula, conforme exposto em votos
anteriores, os precedentes evidenciam que o ressarcimento ou compensação de créditos
extemporâneos é possível, desde que os respectivos DACON e DCTF sejam retificados. Todavia, a
exigência da retificação não afasta a necessidade de comprovação do direito creditório, cujo ônus
é do contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Adicionalmente, a necessidade de comprovação da certeza e liquidez de um crédito
independentemente da retificação da DCTF também foi tratada na Súmula CARF no 164, aprovada
com a seguinte redação:

Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402005.034, 1301004.014, 3402004.849, 9303-
005.709, 9202007.516, 3402006.556, 3402-006.929 e 3402006.598.
No presente caso, o ilustre Julgador a quo não analisou os documentos trazidos aos
autos com a manifestação de inconformidade.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.286 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903386/2017-78
5
Entretanto, o processo administrativo deve atentar ao Princípio da Verdade
Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do
processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um
grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verdade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Com isso, diante dos documentos apresentados nos autos pela Contribuinte, bem
como em razão do DACON e DCTF retificados, cabe oportunizar a comprovação do direito
creditório pleiteado.
Para tanto, por maioria de votos, o Colegiado decidiu por converter o julgamento
do recurso em diligência para que a unidade de origem, considerando a Dacon e a DCTF
retificadas e, em sua integralidade, os documentos de prova acostados aos autos, apure a certeza
e liquidez dos créditos, com a confecção de relatório conclusivo, apontando se há provas
contábeis suficientes que tenham o condão de demonstrar a legitimidade dos serviços de
manutenção da planta de telecomunicações, além da energia elétrica utilizada – em conformidade
com a Súmula CARF no 224, do aluguel de postes e equipamentos e dos materiais empregados na
manutenção da planta de telecomunicações, considerando que respectivos créditos pleiteados,
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.286 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903386/2017-78
6
embora tenham correlação com a atividade principal exercida pela Recorrente, são atividades
satélites à principal, de modo a fazer jus ao crédito sob a guarida do regime não-cumulativo.
A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, e deverá ser-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre as conclusões da Fiscalização.
Após, o processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 540
DF CARF MF
Original